Tribunal: TJMT
Processo: 0037073-67.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037073-67.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL CARRIGIO DA SILVA - CPF: 044.541.671-84 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEDSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.890.623-07 (RECORRIDO), REGINALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 934.535.581-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEDSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.890.623-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – 3.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU MEDIANTE SURPRESA – SEIS GOLPES DE FACA – VÍTIMA LOCALIZADA MORTA EM SUA CAMA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o réu praticou a conduta criminosa em face de mera discussão por dívida que teve com a vítima;

2. Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Cledson Araujo da Silva
, contra a decisão anexada sob Id. 129518407, em que
Cledson
foi
pronunciado
como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP).

Em suas razões recursais,
Cledson

pleiteou o
afastamento da qualificadora
do motivo fútil (Id. 129518420).

O órgão acusatório, por sua vez, requereu que a incidência da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
seja submetida ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (Id. 129518422).

As
contrarrazões
das partes são pelo
desprovimento
dos respectivos recursos das partes
ex adversas
(Ids. 129518423 e 129518427).

Em
juízo de retratação
, exteriorizado sob Id. 129518430, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 130451179):

“Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado pelo cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2°, inciso III, do código penal) – Irresignação ministerial e defensiva – recurso ministerial: pretendida inclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que, há nos autos indícios suficientes à pronúncia nestes termos – possibilidade – na fase processual da sentença de pronúncia, não se afasta a qualificadora quando existir indícios suficientes que descrevam a conduta narrada na denúncia – qualificadora que deve ser submetida ao conselho de sentença do tribunal do júri. Recurso Defensivo: almejada a exclusão da qualificadora do motivo fútil – Inviabilidade – Parecer favorável ao recurso ministerial para pronunciar o réu pelo cometimento do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos da exordial acusatória. Pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do apelo da representante ministerial”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1o de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cledson Araujo da Silva
foi denunciado como autor do crime de Latrocínio (art. 157, § 3o, CP) porque no dia 17.6.2017, por volta das 22h09min., na Rua 14, n° 33, Casa 3, Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT., Cuiabá/MT., mediante violência exercida com emprego de arma branca, teria subtraído uma motocicleta, sendo que a ação criminosa resultou na morte da vítima
Reginaldo Aparecido da Silva
.

Após regular trâmite processual, a conduta do réu foi desclassificada para crime doloso contra a vida, determinando-se a redistribuição do processo perante o juízo competente (Id. 129518397 - Pág. 173).

Depois disso, o Ministério Público aditou a denúncia, consignando que, no dia 17.6.2017, por volta das 22h09min., na Rua 14, n° 33, Casa 3, Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT., Cuiabá/MT,
Cledson Araujo da Silva
, p
or motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra a vítima
Reginaldo Aparecido da Silva
, causando-lhe a morte.

Narra-se no aditamento da denúncia que, na residência da vítima,
Cledson
, ela e outros passaram horas ingerindo bebida alcoólica. Após as pessoas que ali estavam irem embora, restando apenas a vítima e
Cledson
, deu-se início a uma discussão em razão da vítima estar supostamente devendo quantia em dinheiro à
Cledson
.

Após a discussão, a vítima foi para seu quarto, momento em que
Cledson
, por motivo fútil (discussão sobre a suposta dívida) e de forma que a vítima não pudesse reagir (seis facadas que ceifaram a vida da vítima - laudo pericial que monstra o corpo da vítima encontrado na cama
"na posição decúbito lateral esquerdo."
), desferiu golpes de faca contra a vítima, lhe ceifando a vida.

Após a instrução criminal, ele foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP), sendo afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste grau de jurisdição,
Cledson
pleiteou o afastamento da qualificadora do motivo fútil, enquanto o órgão acusatório requereu que a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seja submetida ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

I –
MOTIVO FÚTIL

O réu
Cledson
pleiteia a exclusão da
qualificadora do
motivo fútil
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a referida qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se do conjunto de provas que há certa plausibilidade na tese de que o
Cledson
agiu por
motivo fútil
, uma vez que, de acordo com a decisão de pronúncia, ele teria praticado o delito em razão de uma discussão por dívida que teve com a vítima, fato que foi admitido por
Cledson
.

Nota-se que, em seu interrogatório judicial, o próprio réu admitiu que a vítima ficou lhe devendo R$320,00 e que ao cobrar essa dívida, a vítima lhe disse que não pagaria, dando-se início a uma discussão.

Nesse contexto, havendo indícios de que o réu agiu por motivo fútil consubstanciado em discussão por dívida, a qualificadora do motivo fútil deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Presente nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do motivo fútil, consistente numa suposta dívida no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) que a vítima possuía com o réu, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Recurso desprovido.” (N.U 0010538-78.2016.8.11.0040, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

II – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Por sua vez, o
Ministério Público
requereu que a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seja, também, submetida ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

A razão lhe assiste.

Nota-se que a referida qualificadora foi afastada na decisão de pronúncia sob o seguinte fundamento:
“(...) as testemunhas ouvidas não presenciaram todos os fatos, mormente sobre o modo como se deu a execução dos golpes, pois no ambiente do delito estava apenas o réu e a vítima à princípio, assim não há informação concreta que possa dar suporte indiciário ou probatório mínimo para sustentar a referida qualificadora durante o sumário da culpa”
.

Entretanto, apesar do magistrado ter consignado a inexistência de suporte indiciário ou probatório mínimo para sustentar a referida qualificadora, entendo de forma diversa. Realmente, pois, extrai-se do laudo pericial de Id. 129518382, que o cadáver da vítima foi encontrado
“na cama na posição decúbito lateral esquerdo, com as pernas flexionadas e a perna esquerda sob a perna direita; os brações semi flexionados e a frente do corpo; a cabeça apoiada no colchão e a face voltada para frente”
.

Assim, apesar da prova técnica ter deixado de apresentar a dinâmica provável e parcial para o evento, ante a precariedade de vestígios, a posição final do corpo da vítima, aliada à quantidade de golpes de faca que lhe foram desferidos (seis), são capazes de indicar a possibilidade de o réu ter agido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Portanto, ainda que as provas angariadas nos autos quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não sejam robustas, entendo que há indícios de provas (laudo pericial), de modo que, a desqualificação do crime deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Destarte, a princípio,
Cledson
agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, teria desferido
seis golpes na vítima, em momento que ela estaria deitada em sua cama
, não havendo que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Vale ressaltar aqui, o teor do Enunciado no. 2 da TCCR/TJMT:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Corte:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cledson Araujo da Silva
e
dou provimento
ao recurso ministerial para
submeter ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a
incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, de modo, que pronuncio
Cledson Araujo da Silva
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o. II e IV, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022